Tribunal: TJMT
Processo: 1046644-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046644-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[KARINA MARTINS SILVA - CPF: 331.093.418-75 (RECORRENTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), Marcos Estofados (RECORRIDO), MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes - Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto .1o Vogal Dr. Valdeci Moraes Siqueira . 2o Vogal

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1046644-03.2020.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): KARINA MARTINS SILVA

Recorrido (s): GABRIEL FERNANDO DE PAULA E SILVA (MARCOS ESTOFADOS E INTERIORES)

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:01/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE MOVEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em condenação em litigância de má fé, visto que não restou demonstrada nos autos.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação e condenou a Reclamante em litigância de má-fé, honorários advocatícios e custas processuais.

A Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a procedência dos pedidos iniciais ou alternativamente a exclusão da litigância de má-fé.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões apresentadas pela Recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente rejeito o pedido de homologação de desistência da ação para que seja distribuída em nome da pessoa jurídica. A Recorrente é pessoa física e utilizou cheques da pessoa jurídica. No entanto, trata-se de sociedade unipessoal, podendo ser mantida a condenação de pagamento dos valores.

Pois bem. Em resumo, a Recorrente adquiriu um estofado de 3 lugares e um aparador junto ao Recorrido. Alega que houve falha na prestação do serviço decorrente de atraso na entrega, pela alegação de que o estofado possuía vícios e por fim, o aparador foi entregue em cor diversa.

Registro que a autora não demonstrou os vícios dos produtos. Quanto a cor do aparador ser diversa da comprada, é fato incontroverso nos autos.

A compra foi realizada em 01/08/2020, a ser paga por meio de três cheques pré-datados para os meses de setembro, outubro e novembro. No entanto, diante da insatisfação, a Recorrente sustou os cheques e restou inadimplente.

Ingressou com a presente demanda em 25/11/2020 requerendo o abatimento de 40% do valor da compra e indenização por danos morais.

Entendo que o pedido é improcedente tendo em vista que não há fundamentação legal para o desconto de 40% requerido e os vícios dos produtos não foram comprovados.

Por fim, nota-se que o Recorrido tentou diversas vezes solucionar a questão de forma amigável, oferecendo a devolução dos cheques e retirada dos produtos, o que foi negado pela autora. Houve notificação extrajudicial, restando infrutífera as tentativas de acordo do Recorrido.

Diante de toda a documentação juntada pela ré, a ação foi julgada improcedente. O único reparo a se fazer na sentença é em relação à litigância de má-fé, de onde, entendo que a medida é demasiada grave para o caso em tela.

A consumidora sofreu uma frustração com a alegada demora na entrega e com um produto de cor diversa da adquirida, e, em que pese não ultrapassam o mero aborrecimento, não pode ser vedado a esta o seu direito constitucional de acesso à justiça.

Sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma para excluir a condenação em litigância de má fé, bem como, a condenação em custas e honorários advocatícios, sendo mantido o pedido contraposto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para
EXCLUIR
a condenação por litigância de má-fé, bem como, a condenação em custas e honorários advocatícios, ma
ntendo a sentença nos demais termos
, o que faço na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022